Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, ora agravada.

2. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes do col. STJ e deste eg. TJDFT.

3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo credor.

4. No processo de execução/cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 4.1 No caso concreto, a penhora da dívida pendente não compromete a subsistência da executada e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, ora agravada.